Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. Há, na espécie, a comprovação da materialidade delitiva, bem como fortes indícios de autoria do crime de tráfico, porquanto o réu foi flagrado armazenando significativa quantidade de droga. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública. Hipótese em que não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas em denúncia anônima, mas, também, no fato de os policiais visualizarem drogas no quintal da residência do paciente. A análise dos elementos de prova que instruem o caderno processual permite concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime.